Tribunal: TJDFT
Processo: 0734518-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734518-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, ESTADO DO MARANHÃO, ESTADO DE SERGIPE, ESTADO DA BAHIA, ESTADO DO AMAZONAS, ESTADO DO PERNAMBUCO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO AMAPA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ESTADO DO PARA, ESTADO DO PIAUI, ESTADO DE GOIÁS, ESTADO DE MINAS GERAIS AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator